Tribunal: TJDFT
Processo: 0749238-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749238-04.2025.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAS DA SILVA PIRES DO CARMO IMPETRANTE: KELLY CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA, VALTER PEREIRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATHAS DA SILVA PIRES DO CARMO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo (processo n. 0726873-50.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Kelly Cristine Fernandes de Oliveira – OAB/DF n. 52.797 e Dr. Valter Pereira de Souza – OAB/DF n. 64.107) alegou que o paciente está preso preventivamente desde 23-maio-2025. Desse modo, há excesso de prazo, porquanto são mais de 167 (cento e sessenta e sete) dias de custódia sem conclusão da instrução criminal. Destacou que o processo tramita sem previsão de encerramento em razão de sucessivos adiamentos de audiência por falta de escolta policial. Assim, a instrução processual perdura por prazo superior ao limite de 148 (cento e quarenta e oito) dias estabelecido na Instrução n. 1/2011 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sustentou que, a decisão que manteve a prisão preventiva foi mantida de forma genérica e desproporcional, porquanto somente repetiu os fundamentos anteriormente apresentados, sem análise concreta da situação atual. Diante disso, o ato judicial desrespeitou o comando do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e tornou a prisão ilegal. Esclareceu que JONATHAS estava no local de forma eventual, uma vez que a diligência policial visava exclusivamente o corréu GIULIANO LOUIS. Inclusive, assinalou que os depoimentos policiais confirmam a falta de envolvimento do paciente nas condutas apuradas, porquanto as investigações dirigiam-se exclusivamente ao corréu e nada foi encontrado com JONATHAS. Não obstante, narrou que testemunha presente em Vicente Pires afirmou que se tratava de grupo de amigos reunido no bar, sem qualquer evidência de mercantilização de entorpecentes. Assinalou que o paciente possui vínculo empregatício regular e exerce atividades como motorista de aplicativo e que trabalhava nos dias das investigações. Assim, não seria possível que tenha sido visto com o corréu. Obtemperou ser inviável a conclusão de colaboração e associação entre o paciente e o corréu, inclusive porque o laudo pericial do aparelho telefônico do outro acusado não identificou qualquer contato com JONATHAS. Argumentou não haver fundamentos concretos para a custódia cautelar, porquanto a decisão impugnada não se pautou em elementos novos, nem contemporâneos. Destacou que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes. Enfatizou inexistir risco à instrução criminal nem à ordem pública, uma vez que as testemunhas foram ouvidas. Diante disso, mencionou que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente, especialmente o monitoramento eletrônico. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnou pela concessão da liberdade provisória do paciente, mediante monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. Esclareça-se que a presente impetração foi distribuída por prevenção ao Desembargador Jair Soares, em 6-novembro-2025. Todavia, em virtude do afastamento do eminente relator natural (certidão no ID 78205790), os autos foram redistribuídos por sorteio à Turma, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Além disso, verifica-se que os presentes autos são, em verdade, a terceira impetração em favor do mesmo paciente, o qual está preso preventivamente, desde 24-maio-2025, sob a acusação de crimes previstos no artigo 33, da Lei n. 11.353/2006 (tráfico de entorpecentes) e artigo 298, caput, do Código Penal (falsificação de documento particular) (decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - ID 237033003, autos n. 0726873-50.2025.8.07.0001). A última impetração foi julgada em 18-setembro-2025. Naquela oportunidade, o voto do eminente relator natural foi seguido à unanimidade pelo Colegiado e a ordem foi denegada. Confira-se a ementa: Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Excesso de prazo. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico e associação para o tráfico de drogas no qual se alega excesso de prazo na instrução do feito. II. Questões em discussão 2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão. III. Razões de decidir 3. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 4. Se não houve demora injustificada do Estado – causa complexa, na qual se apuram dois crimes, cometidos por dois réus, com advogados diferentes, houve necessidade de esclarecimentos acerca de testemunha arrolada pela defesa e diversos pedidos de revogação de prisão, já designada audiência de instrução e julgamento -, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão. IV. Dispositivo 5. Ordem denegada. (Acórdão 2045003, 0735489-17.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Passo à análise do pedido de tutela de urgência. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, o paciente foi peso em flagrante em 24-maio-2025. Na audiência de custódia, a autoridade judiciária acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a sua prisão preventiva (ID 237033003, autos n. 0726873-50.2025.8.07.0001). Em 30-maio-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e o outro acusado, por cometimento em tese dos crimes de tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei de Drogas) e falsificação de documento particular (artigo 298, caput, do Código Penal). Confira-se (ID 237848169, autos de origem): No dia 23 de maio de 2025, entre 15h00 e 15h30, no SRES Quadra 8, Bloco C, Casa 44, Cruzeiro/DF, proximidades de três estabelecimentos de ensino, os ora denunciados GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES e JÔNATHAS DA SILVA PIRES DO CARMO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios, tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em papel plástico e papel alumínio, totalizando a massa líquida de 0,91 g (noventa e um centigramas). Foi apreendida, ainda, no mesmo contexto, 01 (uma) ampola de sustanon 250 mg/10 ml, pendente de análise definitiva pelo Instituto de Criminalística/IC. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o primeiro denunciado, GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, falsificou, no todo ou em parte, documento particular ou alterou documento particular verdadeiro, tratando-se de diversos atestados médicos (11 folhas) e receituários médicos (17 folhas), ambos emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, além de um carimbo médico em nome de profissional da área de saúde registrado no CRM/DF, no caso, a Dra. GISELE BRUSSINGER CRUZ, CRM/DF 27993. As investigações iniciaram-se a partir da denúncia anônima no 5948/2025 - DICOE, a qual reportava a mercancia ilícita de drogas levada a efeito por GIULIANO em sua residência, situada na Quadra 8, Bloco C, Casa 44, Cruzeiro Velho/DF. Policiais civis realizaram monitoramento do endereço SRES Quadra 8, Bloco C, Casa 44, Cruzeiro/DF, constatando que JÔNATHAS, conduzindo o veículo FIAT MOBI branco, placa RNI1C31/DF, mantinha interação frequente com GIULIANO. Ambos foram vistos juntos dirigindo-se a Vicente Pires/DF, permanecendo em um bar por aproximadamente duas horas, alternando idas ao veículo e interagindo com pelo menos oito pessoas, sugerindo atividades típicas do tráfico. Informações colhidas indicavam que JÔNATHAS tinha acesso livre ao imóvel, inclusive por meio de chave própria, sendo visto entrando e saindo da residência em diversas ocasiões. Na sequência, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão para o local dos fatos, autorizado judicialmente no bojo do PJe no 0722415-87.2025.8.07.0001, GIULIANO e JÔNATHAS foram abordados. Procedida a busca no imóvel, no quarto de GIULIANO, os policiais logram êxito em apreender as porções de cocaína e a ampola, bem como os atestados, receituários e o carimbo médico retromencionados. Foi apreendido, ainda, um aparelho celular Samsung Galaxy A14, cor prata, IMEI no 356450525567613, um aparelho celular Motorola MOTOE32, cor azul, IMEI: 358239543774717, assim como o veículo FIAT MOBI, placa RNI1C31/DF. Mesmo diante de duas impetrações perante esse Tribunal (Habeas Corpus n. 0724509-11.2025.8.07.0000 e n. 0724509-11.2025.8.07.0000), a segregação cautelar foi mantida pelo Colegiado. Após o julgamento dos writs, em 28-outubro-2025, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 255058674, autos de origem). Em 30-outubro-2025, o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária ao fundamento de que a instrução está adiantada, bem como destacou a complexidade concreta dos fatos em apuração. Confira-se (ID 255365941, autos de origem): Trata-se de pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo formulado por GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES e de revogação da prisão preventiva formulado por JONATHAS DA SILVA PIRES DO CARMO, ambos com pleito subsidiário de aplicação de cautelares diversas, bem como restituição do veículo FIAT MOBI. Remetidos os autos ao Ministério Público, manifestou-se contrariamente ao pedido e pugnou pela manutenção das prisões. Decido. Em relação à alegação de excesso de prazo, trata-se de tem que deve ser examinado à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, não por soma aritmética. No caso, há complexidade concreta, pois além da imputação por tráfico (art. 33 c/c art. 40, III, Lei 11.343/06) — proximidade de estabelecimentos de ensino — há imputação por falsificação de documentos (art. 298, CP) com necessidade de perícia de autenticidade em atestados, receituários e carimbo, além de diligências junto à Secretaria de Saúde e degravações/extrações. Além disso, a instrução já se encontra adiantada (testemunhas ouvidas), remanescendo o interrogatório, cujo adiamento decorreu de motivo institucional (escolta), fato alheio às defesas e não revelador de desídia do Juízo ou do Ministério Público, cenário que afasta o constrangimento ilegal. Quanto à necessidade da prisão preventiva a partir dos seus requisitos autorizadores e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, observo que os fundamentos já haviam sido analisados e mantidos nas decisões de 28/07/2025 (ID 239325607) e 03/09/2025 (ID 248498215), inexistindo fato novo apto a alterar o quadro. Assim, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reavalio e mantenho as prisões preventivas de GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES e JONATHAS DA SILVA PIRES DO CARMO. Acerca do pedido de restituição do veículo FIAT MOBI (placa RNI1C31), pedido com o mesmo objeto foi apreciado em apartado (Proc. 0732579-14.2025.8.07.0001) e indeferida, havendo apelação pendente de julgamento. Posto isso, indefiro o pedido nestes autos, ante a ausência de fato novo. No mais, prossiga-se de acordo com o determinado na ata de id. 254562190. Int. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 30 de outubro de 2025 17:37:43. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar está amparada na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. Consigne-se que os autos envolvem apuração de tráfico de entorpecentes e falsificação de documento particular, no qual a paciente e o corréu, supostamente tinham entorpecentes em depósito para difusão ilícita e falsificaram receituários médicos emitidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Urge ressaltar que não há plausibilidade na alegação de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva. A regularidade da segregação cautelar já foi confirmada por esta Turma. Colha-se trecho do julgamento: 6. A gravidade concreta do crime - paciente e codenunciado foram vistos por policiais em atitudes típicas de traficância e, posteriormente, foram presos em flagrante com porções de cocaína e ampola de hormônio anabolizante em casa, além de atestados, receituários e carimbo médico -, e a reiteração delitiva do paciente - que registra condenações por crimes graves, como homicídio qualificado e roubo e cumpria pena quando foi preso -, justificam a custódia cautelar e revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. (Acórdão 2019936, 0724509-11.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ao perquirir os autos de origem, nota-se que a instrução criminal tem avançado. Inclusive, a decisão da autoridade judiaria da origem consignou expressamente que “a instrução já se encontra adiantada (testemunhas ouvidas), remanescendo o interrogatório, cujo adiamento decorreu de motivo institucional (escolta), fato alheio às defesas e não revelador de desídia do Juízo ou do Ministério Público, cenário que afasta o constrangimento ilegal” (ID 255365941, autos de origem). Ou seja, tudo indica que as apurações estão se encaminhando para um desfecho. Assim, a breve análise da tramitação processual revela que é inverossímil a alegação de excesso de prazo, sobretudo por consistir em ação penal que envolve apurações complexas, com mais de um réu e mais de um delito, além de contar com réus cujas defesas técnicas são distintas. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, porém, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator